Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO ESPECIAL. RETORNO. REJULGAMENTO.

Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015).

Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse.

Conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, por simples petição, apenas não sendo admitido efeito retroativo.